Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703228-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEONORA MARIA BUONGERMINO DE ARAUJO AGRAVADO: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Eleonora Maria Buongermino de Araújo contra a decisão de indeferimento do pedido de reconvenção sucessiva nos autos 0710350-16.2023.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF). Eis o teor da decisão ora revista: De início, rejeito a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, tendo em vista que o comprovante de rendimentos apresentado é suficiente para demonstrar que a parte faz jus ao benefício e não foi apresentada prova em sentido diverso. A parte ré agrava da decisão ao ID 169516262 que deferiu a antecipação de tutela para manter a autora no imóvel até o julgamento desta ação. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O agravo foi recebido sem efeito suspensivo (ID 174940751). Deve o feito prosseguir. A parte autora apresenta reconvenção à reconvenção. O Superior Tribunal de Justiça entendeu ser admissível a reconvenção sucessiva, também denominada de reconvenção à reconvenção, desde que a questão que justifique a propositura tenha surgido na contestação ou na primeira reconvenção. Não é o caso. A questão que deu causa à reconvenção à reconvenção sempre esteve presente. A autora, na petição inicial, objetiva a aquisição da propriedade da terra nua com fundamento no art. 1.255 do CC. Convém observar que esta ação foi ajuizada depois que a sentença proferida nos autos n. 0017498-64 reconheceu a UPSA como proprietária do imóvel. Logo, a questão relativa ao eventual acréscimo patrimonial da UPSA decorrente de obras realizadas pelo Condomínio sempre esteve presente. Acresço que o critério de cálculo a ser considerado para especificar o valor do terreno e das benfeitorias, condição essencial para a análise do disposto no art. 1.255 do CC, está implícito no pedido original. Nesse contexto, a autora não pode formular, nestes autos, o pedido reconvencional. Ante o exposto, INDEFIRO a RECONVENÇÃO À RECONVENÇÃO. A parte ré deverá apresentar réplica ao pedido reconvencional. Prazo de 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “em reconvenção a agravada pretende ser indenizada pelos custos havidos com a regularização do imóvel e com a valorização deste”; b) “a regularização promovida pela agravada somente foi possível devido às obras de infraestrutura e urbanização executadas às suas custas (dela, da agravante) e que a referida regularização valorizou em especial os imóveis de propriedade da agravada, a qual, entretanto, não participou dessas despesas suportadas exclusivamente pela agravante”; c) os dois pedidos reconvencionais “nasceram a partir dos elementos trazidos pela agravada em sua peça reconvencional, que se relacionam à regularização registral do imóvel litigioso e o pretendido direito de indenização por esses custos”; d) a matéria atinente à valorização decorrente da regularização imobiliária teria sido suscitada nos autos “ somente a partir da reconvenção apresentada pela agravada”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja recebida a reconvenção sucessiva apresentada pela agravante, cuja pretensão consiste na: a) indenização, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, pela valorização imobiliária dos imóveis inseridos no Loteamento Vivendas Friburgo, na região e nas áreas adjacentes de titularidade da empresa Ré, em decorrência das obras de infraestrutura e urbanização suportadas pela Autora e demais condôminos do loteamento sem auxílio financeiro da Ré; b) “indenização, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, pelo incremento patrimonial em favor da empresa Ré advindo da conclusão do processo de regularização do loteamento – viabilizado graças às obras de infraestrutura e urbanização suportadas pela Autora e demais condôminos (com a regularização, a Ré obteve o desmembramento da matrícula de cada um dos lotes do loteamento, viabilizando a comercialização dos imóveis). Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do recebimento da reconvenção sucessiva, sob o fundamento de existência da nova questão aduzida na primeira reconvenção. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a “reconvenção à reconvenção” desde que a questão que justifica sua propositura tenha surgido na contestação ou na primeira reconvenção, o que viabiliza que as partes solucionem integralmente o litígio que as envolve no mesmo processo e melhor atende aos princípios da eficiência e da economia processual, sem comprometimento da razoável duração do processo (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.690.216/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28.9.2020). No caso concreto, a despeito de o pedido indenizatório relativo às benfeitorias estar "implícito no pedido original”, entendo que a matéria relativa ao pedido de indenização, atinente à regularização imobiliária, formulado pela agravada na primeira reconvenção, dá azo ao recebimento da reconvenção sucessiva apresentada pela ora agravante. No ponto, nutro a concepção jurídica de que, aparentemente, o exercício de defesa da agravante teria se tornado viável a partir da questão suscitada na primeira reconvenção, cuja pretensão indenizatória deverá ser analisada na fase de conhecimento, sob o crivo do contraditório, de sorte a solucionar integralmente o litígio constante nos autos. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono julgado desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO SUCESSIVA. POSSIBILIDADE. 1 - É possível a reconvenção sucessiva, logicamente, desde que se preencham os requisitos inerentes à espécie e que a nova reconvenção tenha surgido à vista de um novato material fático acarreado pelo reconvinte em sede de reconvenção. 2 - Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1336767, 07509734820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator